Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011526-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), THIAGO MENEGON BELUCI - CPF: 004.517.801-16 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO(S):

THIAGO MENEGON BELUCI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – TERCEIRA BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CC –

RECURSO
DES
PROVIDO.

O
prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do artigo 205 do CC
, c
onforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Precedentes
STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1040714 SP 2017/0007132-6
e
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1210530 SP 2017/0301157-0
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148984129 –
autos de origem PJE Nº 1002291.61.2023.8.11.0003
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que rejeitou a preliminar de prescrição, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A empresa ré postula a extinção da ação, uma vez que consumada restou a prescrição, na forma do artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil, ou seja, ocorreu prazo prescricional é trienal.

Sem razão a ré.

O autor é único herdeiro de Osni Tomaz
Beluci
, falecido em 27 de dezembro de 2015, buscando seguro facultativo, sendo que o pedido restou indeferido em 08 de junho de 2016, com ingresso da ação em 01 de fevereiro de 2023.

Cinge-se a matéria devolvida à verificação da ocorrência de prescrição de ação de cobrança de seguro de vida facultativo, manejada por beneficiário não estipulante.

Diante de tal conjuntura, sabe-se que a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão, conforme regra do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil.

Já pelo disposto no invocado no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, prescreve em três anos, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Deste modo, por ausência de previsão legal específica, entende-se que tais prazos não se aplicam às ações ajuizadas pelos beneficiários do seguro de vida
facultativo, as quais seguem a regra geral constante do art. 205 do mesmo diploma legal, que estabelece o lapso prescricional de dez anos.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – TERCEIRA BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do artigo 205 do CC
". (TJ-MT - AC: 00014524520188110030, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO PREVISTA EM SEGUROS FACULTATIVOS - PRAZO PRESCRICIONAL - DEZ ANOS - SEGURO PRESTAMISTA - DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PRÉVIOS EXAMES À CONTRATAÇÃO - OCORRÊNCIA DO SINISTRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. À falta de prazo específico, prescreve em 10 (dez) anos a pretensão do beneficiário de receber do segurador a indenização prevista em seguros facultativos. 2. Ocorrendo o sinistro, a seguradora, que aceita a proposta sem submeter o segurado a exame prévio e sem dele exigir informações sobre o seu estado de saúde, não pode eximir-se do pagamento da indenização em decorrência de doença pré-existente
. (TJ-MG - AC: 10693100073610001 Três Corações, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Em sendo assim, rejeito a preliminar esposada pela parte ré.

Defiro o pedido da prova pericial requerida pela empresa ré Id 122172238 Pág. 8, item ‘a’.

Para proceder a perícia de natureza indireta, nomeio o
Dr. Marcos Gomes de Lima
, com consultório médico, nesta cidade, o qual deverá ser intimado.

Arbitro os honorários profissionais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cargo da empresa ré, a qual tem o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o depósito junto à Conta Única, sob pena de perda da prova.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico.

Autorizo a senhora gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes.

Prazo para entrega do laudo é de 20 (vinte) dias, dando-se ciência às partes.

Expeçam-se ofícios, conforme requerido Id 122172238, pág.8 itens ‘b’ e ‘c’, com prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento.

Para audiência de conciliação, instrução e julgamento designo o dia
15 de outubro de 2024, às 15:00 horas
.”

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese, que se tratando de ação na qual o beneficiário busca o pagamento de indenização securitária, em virtude do falecimento do segurado, o prazo prescricional é o trienal, nos termos do artigo 206, §3º, IX, do Código Civil de 20022.

Aduz que a morte do segurado ocorreu na data de 27/12/2015 e que a negativa de pagamento emitida pela seguradora, quando da análise do sinistro na esfera administrativa, se deu em 21/03/2016, além da negativa ao pedido de reanálise, a qual se deu em 08/06/2016, restando o prescrito o direito do agravado ao ingressar com a presente ação apenas em 01/02/2023.

Por estas razões, postula, o deferimento de efeito suspensivo para que seja obstado o prosseguimento da ação na origem até o julgamento do mérito recursal, e, no mérito, requer seja decretada a prescrição da pretensão judicial da parte autora, ora agravada.

Liminar indeferida nos termos da decisão sob ID.
213200199
.

A agravada apresentou contrarrazões em ID.
216773697
, postulando
pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial dispensado por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de pagamentos sob ID.
212488686
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO(S):

THIAGO MENEGON BELUCI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148984129 –
autos de origem PJE Nº 1002291.61.2023.8.11.0003
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que rejeitou a preliminar de prescrição
.

A Agravante, em suas razões recursais, busca
o reconhecimento da prescrição ao argumento de que
o prazo prescricional é o trienal, nos termos do artigo 206, §3º, IX, do Código Civil de 20022.

Logo, considerando
que a morte do segurado ocorreu na data de 27/12/2015 e que a negativa de pagamento emitida pela seguradora

se deu em 21/03/2016,
e a
negativa ao pedido de reanálise, a qual se deu em 08/06/2016
, estaria prescrito
o direito postulado pela parte agravada
.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão da tutela pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, a probabilidade do direito.

Com efeito, ao proferir sua decisão o juízo de origem rejeitou a preliminar especialmente pelos seguintes fundamentos:

“Deste modo, por ausência de previsão legal específica, entende-se que tais prazos não se aplicam às ações ajuizadas pelos beneficiários do seguro de vida facultativo, as quais seguem a regra geral constante do art. 205 do mesmo diploma legal, que estabelece o lapso prescricional de dez anos.”
– Grifo Nosso

Como cediço, tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro não-obrigatório, facultativo, em que o demandante, na qualidade de beneficiário, busca o pagamento da indenização em razão do falecimento do segurado, não se aplica aquele prazo prescricional de um ano do artigo 206, § 1º, II, b, do CC, previsto para as ações do próprio segurado em face do segurador, tampouco o prazo trienal disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, sendo aplicável, ao caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Na hipótese, como o óbito do segurado ocorreu em 27/12/2015, consoante certidão acostada no Id 108835258 dos autos de origem, e a negativa ao pedido de administrativa se deu em 08/06/2016, evidencia-se, porquanto, que não ocorreu o prazo prescricional, notadamente porque a ação foi distribuída em 01/02/2023.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL
. NÃO PROVIMENTO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade
das decisões. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1040714 SP 2017/0007132-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2021) – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA FACULTATIVO. BENEFICIÁRIO
. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido apreciou as questões submetidas a sua apreciação. 2.
O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento suficiente utilizado pelo acórdão recorrido, pela aplicação analógica da Súmula 283/STF. 4. O Tribunal de origem concluiu que a seguradora não comprovou a inadimplência, a suspensão do contrato ou a notificação para que o pagamento fosse realizado, seja pela empregadora estipulante, seja pelos seus empregados. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. A prova da alegada inadimplência contratual, constituindo fato impeditivo do direito do autor, compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1210530 SP 2017/0301157-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2018) – Grifo Nosso

A propósito, assim entende a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – TERCEIRA BENEFICIÁRIA
–
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do artigo 205 do CC
". (TJ-MT - AC: 00014524520188110030, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) – Grifo Nosso

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SEGURO DE VIDA PLEITEADO PELA BENEFICIÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
– PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – BENEFICIÁRIA QUE TERIA DEIXADO DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL QUE EXCLUI A CULPA DO SEGURADO NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que o prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida, é de 10 (dez) anos, nos termos do seu art. 205 do Código Civil
. 2. Resta configurado o interesse processual da parte beneficiária do seguro, independente de prévio requerimento administrativo, mormente quando evidenciada a resistência da seguradora, que apresenta defesa contra a pretensão autoral. 3. Ademais, torna-se despicienda a apresentação de inquérito policial (para finalização do procedimento de regulação do sinistro), quando a perícia técnica foi conclusiva em afastar a culpa do segurado na ocorrência do sinistro. 4. Com efeito,
a circunstância declinada pela Apelante não têm
o condão de afastar o seu dever de indenizar, uma vez que os documentos jungidos ao caderno processual são suficientes para demonstrar o direito da beneficiária do seguro, não restando caracterizados a falta de interesse processual, tampouco o indigitado cerceamento de defesa.” (TJ-MT - APL: 00302789220118110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/09/2017) – Grifo Nosso

Registro, ainda, que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante.
”

Nesse quadro,
considerando que o
prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002
, não há que falar em prescrição
haja vista que
a
negativa ao pedido de reanálise
administrativo
se deu em 08/06/2016
,
e a propositura da
presente ação em 01/02/2023.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
a decisão objurgada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024